Tribunal: TJSP
Processo: 2155050-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito RMC. Tutela de urgência. Indeferimento. Pretensão à suspensão dos descontos referentes ao empréstimo em discussão. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.